Tribunal: TJBA
Processo: 8031223-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031223-45.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VPR CONSTRUCOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, EULER MELO FERREIRA

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Advogado(s)
:
FRANCIE MARIE BRAGA D AVILA, CLARISSA GOES MASCARENHAS ALVES, PAULO CEZAR RIBEIRO DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO FORMAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. JULGAMENTO COLEGIADO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível, no qual as Embargantes alegam omissão formal no voto vencedor. Sustentam que, embora o Colegiado tenha, em sessão, reformado a sentença para afastar a condenação por danos morais e julgado improcedentes os pedidos da inicial, com inversão da sucumbência, o dispositivo do acórdão limitou-se a declarar o provimento do recurso, sem explicitar tais consequências práticas. O pedido principal é o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, sem modificação de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão formal no dispositivo do acórdão quanto à declaração expressa da improcedência dos pedidos e da inversão da sucumbência, conforme proclamado em sessão de julgamento, e se tal omissão pode ser sanada por meio de Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, entre as quais se inclui a omissão, caracterizada pela ausência de manifestação expressa sobre ponto relevante decidido.

No caso concreto, restou reconhecida omissão formal no dispositivo do voto vencedor, que não explicitou a improcedência dos pedidos da inicial e a inversão da sucumbência, embora essa tenha sido a deliberação colegiada proclamada em sessão.

A omissão não implica rediscussão do mérito, mas mera adequação do dispositivo ao conteúdo efetivamente julgado, compatível com os limites legais dos embargos, nos termos do art. 494, I, do CPC/2015.

O Superior Tribunal de Justiça admite a correção de erro material ou omissão formal após o trânsito em julgado, desde que não altere as razões nem o conteúdo substancial da decisão (REsp 1.685.092/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.4.2020).

A correção confere coerência interna ao acórdão e garante sua fidelidade ao julgamento proclamado, sem efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

Caracteriza omissão sanável por Embargos de Declaração a ausência, no dispositivo do acórdão, da declaração expressa de improcedência dos pedidos e inversão da sucumbência, quando essas consequências decorrerem logicamente do provimento do recurso e forem proclamadas em sessão de julgamento.

A correção de omissão formal, sem alteração do conteúdo decisório, não configura rediscussão de mérito nem implica efeitos infringentes.

É admissível a retificação do dispositivo do acórdão para torná-lo coerente com o julgamento colegiado, nos termos do art. 494, I, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 494, I, 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.685.092/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8031223-45.2022.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargantes
VPR CONSTRUÇÕES LTDA e FERREIRA E GARCIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
e Embargada
CENTRO EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à

unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
sem efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão e fazer constar que o recurso foi conhecido e provido, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na ação originária, invertendo-se os ônus sucumbenciais, mantidos os demais termos do julgamento.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03